Tribunal: TJDFT
Processo: 0729091-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE PELO BANCO DEPOSITÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. DURAÇÃO EXCESSIVA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS E DA OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DECORRENTES DA CONDUTA DO BANCO. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DATA DA CITAÇÃO.

1. Se havia suspeita de fraude na transferência feita para a conta corrente de titularidade do consumidor, legítimo o bloqueio preventivo feito pelo banco depositário para investigações acerca da origem desses valores. Todavia, a conduta, inicialmente lícita, passou a configurar falha na prestação do serviço a partir do momento em que privou o consumidor da movimentação de sua conta corrente e dos valores nela existentes por prazo desarrazoado, além do indispensável para a apuração das supostas irregularidades.

2. Se o consumidor comprovou que, por ter perdido temporariamente a disponibilidade sobre os valores bloqueados em sua conta corrente, ficou obrigado a contrair empréstimo para adquirir outro veículo e sofreu prejuízos materiais pela incidência de juros que não teria que pagar se o dinheiro da venda de seu veículo estivesse liberado para uso, cabível indenização por danos materiais.

3. Inequívoca a ofensa aos direitos da personalidade do consumidor que fica impossibilitado, por cinco meses, de movimentar sua conta corrente, perdendo a disponibilidade de expressiva quantia monetária e, além disso, tem sua honestidade questionada, sem quaisquer explicações consistentes, e sem a comprovação de qualquer irregularidade após passados cinco meses.

4. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se o arbitramento feito na sentença obedeceu a esses vetores, o valor da indenização fixado deve ser mantido.

5. Se existe relação contratual entre o autor e o banco réu e o bloqueio realizado na conta corrente do correntista decorreu desse ajuste, os juros de mora sobre a indenização por danos materiais devem ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC.

6. Apelo parcialmente provido.